Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019102-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 20.162.067/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE - CPF: 016.001.741-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD
– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019102-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

AGRAVADO:
CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
BANCO BRADESCO S/A, c
ontra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antonio Sari,
lançada nos autos da Ação De Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1012832-32.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE
, que indeferiu o pedido de pesquisa via Infojud, por entender que p pleito enseja a quebra de sigilo fiscal da parte executada.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
o juízo processante indeferiu a pesquisa INFOJUD em face do agravado sob o fundamento de que a medida trata-se de quebra de sigilo fiscal
” (sic).

Aduz que “
a pesquisa INFOJUD é amplamente utilizada pelo Judiciário para a localização do patrimônio dos devedores, sendo medida imprescindível e adequada para a localização do patrimônio do executado. Ressaltando que é perfeitamente possível a decretação de sigilo nos autos, de modo a não haver prejuízo às partes afetadas”
(sic).

Entende que a decisão proferida não merece prosperar, vez que é contrária à lei e aos princípios da economia, celeridade processual e cooperação.

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer seja deferida a antecipação de tutela, “a fim de que seja desde logo determinada a pesquisa INFOJUD” (sic). Ao final, pugna pelo integral provimento do recurso, “
determinando-se a pesquisa INFOJUD em face do agravado, CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE”
(sic).

A antecipação da tutela recursal foi deferida por esta Relatora, em 28/08/2023, conforme id. 180254171.

Sem contraminuta diante da não angularização processual nos autos de origem.

Preparo recursal recolhido (id. 179340701)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de realização de buscas no sistema INFOJUD, para
fins de
busca de
bens aptos a satisfazer os créditos do executado, ora agravado.

Pois bem. Inicialmente
, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como
INFOJUD
, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos

de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo
835
do
CPC
.

Por sua vez, a
Lei nº
13.105
/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
(art. 6º).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema
INFOJUD, confira-se:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Logo, demonstrada a inexitosa busca de
bens aptos a satisfazer os créditos executados
, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca da parte requerida, possibilitando a satisfação dos créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.”
(TJ-MT 10129666320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD. No caso, considerando que a Execução tramita desde 2009, bem como não consta nos autos qualquer pesquisa ao sistema INFOJUD, logo é plenamente possível a realização de busca de bens passíveis de penhora no referido sistema.”
(TJ-MT 10083163620228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(TJ-MT 10152028520218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao sistema INFOJUD
em nome do executado/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023